Tribunal: TJDFT
Processo: 0700270-79.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR EMANADO DE JUIZ DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. MEIO PROCESSUAL INCOMPATÍVEL COM O PROCESSO E RITO ESPECIALÍSSIMO ESTABELECIDO PELA LEI N. 9.099/95. ENTENDIMENTO EXARADO PELO STF EM RECURSO REPETITIVO. FRACIONAMENTO DA SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO (ART. 10, DA LEI 12.016/09). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A hipótese “sub judice” encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao afirmar a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009).

2. Incabível a aplicação do princípio da fungibilidade para o recebimento do mandado de segurança como agravo de instrumento, porque não interposto no prazo de 15 dias, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC.

3. Mandado de segurança não conhecido.